Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-64.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000981-64.2008.8.14.0040

APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL
(ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. ISENÇÃO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luis Carlos Rodrigues Alves
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do delito de roubo, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade tentada, redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com a aplicação da atenuante da confissão e isenção de custas e taxas judiciais (Num. 10173927 - Págs. 7 a 17).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 10173927 - Págs. 21 a 24 e Num. 10173928 - Págs. 1 a 2).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não provimento do recurso (Num. 10628722 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 24 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 10173926 - Págs. 12 a 16):

DA MATERIALIDADE DO DELITO DE ROUBO

A materialidade do roubo tentativa é inconteste como demonstra o auto de exibição e apreensão (fls. 24), auto de entrega (fls. 25), Laudo de mecanismo e funcionamento da arma e munições apreendidas, fl. 75 e prova oral colhida, consistentes nas declarações da vítima, bem como dos policiais militares. Nesse diapasão, insta registrar que o bem descrito pela vítima como tendo sido subtraído de si, foi depois devidamente recuperado, sendo de se pontuar que a apreensão da arma demonstra, por seu turno, a elementar atinente à grave ameaça insculpida no tipo penal de crime.

Dessa forma, sob quaisquer óticas em que se aprecie os fatos sob apuração resta comprovada a materialidade do delito de roubo.

DA AUTORIA DO DELITO DE ROUBO

Por seu turno, a autoria do delito em tela pode ser atribuída ao acusado, sem maiores divagações. Com efeito, é nesse sentido que apontam todos os elementos constantes do caderno processual, sendo de relevo asseverar que os depoimentos da vítima e dos policiais militares foram firmes e harmônicos, guardando consonância entre si, não deixando dúvida acerca da perpetração da conduta pelo acusado.

O acusado LUIS CARLOS RODRIGUES ALVES prestou declarações em juízo, onde afirma que:

...QUE confessa que os fatos narrados são verdadeiros ; Que foram a uma festa; Que chegando à festa encontraram com Cléber; Que é cunhado do primeiro denunciado; Que Cléber forneceu a arma; Que abordaram a vítima na rua e tornaram-lhe a motocicleta; Que não havia nenhuma intenção de lesionar a vítima; Que poucos metros depois da subtração foram capturados por uma guarnição da polícia; Que levaram a guarnição até a casa de Cleber, mas ele já tinha se evadido; Que a motivação do crime é lucro fácil.

O policial militar AMARILDO GALO MENEZES disse em seu interrogatório judicial que:

... Que estava de serviço na data dos fatos; Que em dado momento pode observar quando uma motocicleta tipo Bros vinha na contramão na rua 10, o que levou a equipe a seguir observando a dupla; Que no momento da abordagem não foi encontrada nenhuma arma com os acusados, ocorrendo que o condutor da viatura observou que um dos nacionais teria jogado algum objeto junto a uma folhagem e galhos que estavam depositados a margem da rua, vindo a arma ser encontrada nesse local após a abordagem; Que durante operação de abordagem e busca do objeto compareceu no local uma senhora da qual se lembra o prenome Elizangela declarando que havia sido roubada a poucos instantes quando estava na praça liberdade e que o objeto seria a motocicleta que acabara de ser apreendida; Que a referida senhora reconheceu os nacionais abordados como sendo os que haviam praticado a conduta delituosa de que foi vitimada; Que a motocicleta, a arma e a apontada vítima foram conduzidas até a depol local.

Tal situação foi também confirmada pelo policial FRANCISCO SOUSA MENESES, ao tempo em que declarou:

...Que reconhece os nacionais aqui presentes as pessoas abordadas naquela data; Que reconhece na pessoa do nacional Sidney como sendo a pessoa que conduzia a motocicleta, sendo o nacional Luis Carlos o que ocupava a garupa da motocicleta; Que durante a abordagem compareceu uma senhora a qual estava correndo e chorando de forma desesperada, informando que tinha sido tomada de assalto momentos antes, tendo-lhe sido subtraída a motocicleta que havia sido detida pelos policiais; Que a referida senhora reconheceu os acusados aqui presentes como sendo as pessoas que tomara de assalto sua motocicleta; Que durante a abordagem os acusados confessaram a pratica do delito; Que os policiais procederam a apreensão da motocicleta, da arma, conduzindo os acusados até a depol portando a nota fiscal do veículo;

Desse modo, os testemunhos acima transcritos são perfeitamente válidos porque se mostram coerentes e em conformidade com todo o contexto probatório produzido nos autos, não havendo qualquer motivo aparente ou concreto para que tentem incriminar injustamente o réu. Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, vide:

(...)

Diante disso, como dito, a versão trazida pela defesa no tocante à absolvição do réu em relação ao delito de roubo tentando não encontra respaldo em qualquer elemento de prova trazido aos autos, tornando-se mera alegação isolada e desprovida de qualquer fundamento, razão pela não merece valia. DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I e II DO CPB

No que diz a majorante descrito no item I, do art. 157 do CPB, a qual remete ao cometimento do delito de roubo mediante uso de arma, na data de 23/04/2018, com o advento da Lei nº 13.654/2018, deixou de fazer parte do rol de circunstâncias que servem para majorar a pena do tipo do art. 157 do CP.

A Lei nº 13.654/2018, sancionada pela Presidência da Repúbllica em 23/04/2018, dispõe sobre a alteração do §2º do art. 157 do digesto repressivo, determinando a revogação de seu inciso I, onde constava o seguinte circunstanciamento: se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. Não obstante, o legislador pátrio não excluiu a necessidade do aumento de pena do crime de roubo quando a conduta é praticada com o emprego de arma de fogo, pois até mesmo fez incluir na sistemática do art. 157 do CP o §2º-A um grau maior de reprovabilidade ao uso desse tipo de instrumento:

(...)

De todo modo, em que pese a discussão existente sobre a forma de aplicação dessa nova majorante no caso concreto, é forçoso concluir que o uso de arma branca deixou de servir para o aumento da pena-base em ações penais que versem sobre a prática de roubos, já que essa circunstância se inseria no revogado inc. I do art. 157, §2º, do CP.

Outrossim, trata-se de novatio legis in mellius, apenas no que tange à exclusão do emprego de arma branca e outros tipos de instrumentos lesivos que não a arma de fogo.

Nesse diapasão, não reconheço a retroatividade da Lei nº 13.654/2018 no caso em apreço, por essa figurar como novatio legis in pejus no que tange ao uso da arma de fogo. Por outro lado, também se faz presente a causa de aumento de pena consistente no concurso de duas ou mais pessoas, prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157.

Assim sendo, o roubo é um delito que doutrinariamente se convenciona chamar de acidentalmente coletivo, ou seja, em regra é praticado por somente uma pessoa, todavia a pluralidade de agentes desencadeia na exasperação da pena, necessariamente em função do maior risco que possa ocasionar à integridade física e ao patrimônio alheio quando do seu cometimento por mais de uma pessoa. Portanto, a incidência desta majorante em relação ao acusado não suscita dúvidas, pois as vítimas relataram que foram dois agentes adentraram ao estabelecimento comercial, sendo que o acusado portava uma arma branca, tipo faca, circunstâncias confirmadas pelo próprio acusado.

In casu, em razão de se vislumbrar duas causas de aumento de pena, entendo razoável aumentar a pena em 1/3, ou seja, no patamar mínimo da causa de aumento.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo, apoiado:

a)

Auto de apreensão de objetos - onde consta que foram apreendidos com o réu: uma arma de fogo calibre 38; 05 cartuchos calibre 38; e 01 motocicleta tipo Bros 150, cor vermelha, CHASSI 9C2KD03108R016332 (Num. 10173918 - Pág. 19);

b)

Auto de entrega (Num. 10173918 - Pág. 20);

c)

Perícia realizada na arma apreendida (Num. 10173922 - Pág. 5) atestando sua potencialidade lesiva;

d)

Depoimento extrajudicial da vítima (Num. 10173918 - Págs. 11 a 12) – acerca da existência dos fatos (roubo e concurso de pessoas e uso de ara de fogo) e autoria delitiva do réu;

- Corroborados pelos depoimentos judiciais

e) dos policiais militares, entre eles os Srs. Srs. Amarildo Menezes e Francisco Sousa, que realizara a prisão e flagrante do ora apelante e do corréu, que estavam na posse da
res furtiva
e da arma utilizada no delito (Num. 10173924 - Págs. 15 a 17).

f) Confissão judicial do réu (Num. 10173921 - Pág. 24), confirmando que abordou a vítima na rua, em parceria com o corréu Sidney e mediante uso de arma de fogo, tomando-lhe a motocicleta.

Ainda, acrescento, que consta no acervo probatório o depoimento judicial da testemunha ocular do delito, Sr. Francisco Ferreira Severo, confirmando, também, os fatos narrados na denúncia (Num. 10173924 - Pág. 18).

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do crime, inclusive quanto às majorantes destes.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Também, não há como acolher a tese da defesa de roubo tentado, haja vista que restou demonstrado no conjunto probatório (exposto acima) que o réu e corréu chegaram a subtrair a motocicleta da vítima – havendo a inversão a posse – embora de forma breve, vez que foi recuperada após a prisão e flagrante, havendo a consumação do delito.

Esclareço que
, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim declara:

Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, não há como acolher o pedido da defesa quanto à tentativa, pois o apelante consumou, o delito de roubo do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse seguimento, colaciono
ementa do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. APRECIAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

3. No crime de latrocínio em questão o realizou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, atingindo-a na região cervical, não se concretizando somente por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, julgo improcedentes os aludidos pedidos recursais.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 10173926 - Págs. 16 a 17):

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie; não há nos autos informações que indiquem seja o réu possuidor de antecedentes criminais; não há informações acerca de sua conduta social; quanto à personalidade, nada foi levantado que pudesse indicar Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie; não há nos autos informações que indiquem seja o réu possuidor de antecedentes criminais; não há informações acerca de sua conduta social; quanto à personalidade, nada foi levantado que pudesse indicar exacerbação; por seu turno, os motivos do crime, que podem ser resumidos na busca pelo lucro fácil, já integram a tipicidade do delito; as circunstâncias do crime, que dizem respeito à forma como é praticado, foram as ordinárias ao tipo penal, até porque os aspectos atinentes à utilização da arma de fogo e à parceria na empreitada criminosa já foram valorados como majorantes; as consequências do crime também não desbordaram da ordinariamente prevista na norma; participação da vítima, que de nenhuma forma contribuíram para com a ocorrência da conduta delituosa.

À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo as PENAS-BASE da seguinte forma em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de multa no patamar de 10 (dez) dias-multa, cada um no montante de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em atenção ao dispostos nos art. 49 e art. 60, do ambos CPB.

Não concorrem, na espécie, quaisquer circunstâncias agravantes.

Concorre, no caso, a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d do Código Penal, porém deixo de aplicá-la uma vez que a incidência de tal circunstância conduz a pena aquém do mínimo legal contrariando o disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorre causa de diminuição de pena.

Concorrem, para o crime em tela, a causa de aumento de pena na espécie prevista no parágrafo 2º, inciso II do art. 157 do CP (concurso de agentes), razão pela qual aumento a pena-base em 1/3 (um terço), ou seja, em 01 (ano), 04 (meses) dias, além de mais 13(treze) dias-multa.

Dessa forma, fica a pena do agente FIXADA DEFINITIVAMENTE em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de multa no patamar de 13 (treze) dias-multa, que considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do condenado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, b, aqui examinado conjuntamente com o disposto no art. 33, § 3º, ambos do Código Penal Brasileiro, deverá o apenado cumprir a pena privativa de liberdade ora imposta no regime inicialmente semiaberto. Considerando o montante da pena, descabe falar em suspensão condicional da pena.

Descabe, na espécie, conjecturar sobre eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo sobre concessão de sursis.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto, não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária dos recorrentes em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, corretamente foi reconhecida a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, sendo aplicada a fração mínima de 1/3, no que preservo a pena final e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

4.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTA

Por último, a defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas e taxas processuais, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/07/2024